Tribunal: TJES
Processo: 5000024-96.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-96.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANY DE OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº

5000024-96.2018.8.08.0006

RECORRENTE:
RAIANY DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA:
JUIZ DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Acao Declaratoria c/c Indenizacao por Danos Morais, na qual alega a
recorrente
que e cliente do Banco r
ecorrid
o e, em marco de 2017, firmou com o mesmo contrato de emprestimo consignado no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com pagamento previsto em 18 (dezoito) parcelas de R$392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos.

Informa que, no dia 03 de novembro de 2017, quando quitaria a oitava prestacao, decidiu quitar todo o contrato, ocasiao em que efetuou o pagamento de R$3.766,27 (tres mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), para a liquidacao do emprestimo. Que, apesar de efetuar a quitacao do contrato, o re
corrente
efetuou, em sua conta-corrente, nos meses de novembro e dezembro de 2017, os descontos referentes ao emprestimo.

Ao final, requereu a declaração da quitacao do emprestimo consignado, a proibicao do Banco de realizar qualquer desconto em sua conta bancaria referente ao emprestimo quitado, bem como a condenacao ao pagamento de indenizacao por danos morais.

Em sede de sentença julgou-se parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para declarar

a liquidacao do contrato de emprestimo consignado no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), firmado entre as partes, conforme espelho de Comprovante de Emprestimo/Financiamento anexo ao ID613165 e, consequentemente, determinou-se ao recorrido que se abstenha de realizar na conta-corrente da recorrente cobranca de valores referentes ao mencionado contrato de emprestimo.

A recorrente interpôs Recurso Inominado requerendo a condenação do recorrido em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

No caso dos autos, a recorrente alega que, mesmo tendo efetivado a quitacao do contrato, o Banco continuou realizando os descontos referentes ao emprestimo em seu salario, o que restou comprovado por meio dos contracheques de novembro e dezembro de 2017, anexado ao ID613166.

Nos referidos documentos foram descontados o valor de R$392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), sob a rubrica de "Empréstimo B. Brasil, o que comprova o desconto indevido.

Deste modo, a recorrente logrou exito em comprovar que o recorrido efetuou, em seu contracheque, cobranca indevida de divida que ja havia sido quitada, caracterizando falha na prestacao do servico contratado.

Ante todo o elucidado, a respeito d
os danos morais
destaco que,
por defini
ção, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Como pode ser observado nos fatos narrados acima, ficou evidenciado de forma clara o dano sofrido pel
a
recorrente,
vez que após o
emprestimo
ter sido
quitado nao ha razao para os descontos.
Conforme alhures mencionado, a re
corrente
cumpriu com o pagamento do que foi acordado, e os descontos apenas
foram
efetuados em razao de um ato arbitrario do banco,
o qual por sua vez, agiu com total descaso para com a contratante. Inclusive, noto que o
recorrente é revel,
n
ão apresentou contrarrazões
e nem qualquer outra manifestação nos autos.

Sendo assim, deve haver condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, quanto ao dano moral, importante lembrar que a reparação pecuniária possui duplo caráter: compensatório para a vítima e, de forma reflexa ou indireta, punitiva para o ofensor, pois este sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que
o
recorrid
o
evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar, em parte, a r. sentença, com escopo de julgar procedente o pedido indenizatório para
condenar

o
recorrid
o

BANCO DO BRASIL S/A
, a indenizar a recorrente
RAIANY DE OLIVEIRA RIBEIRO
, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correcao monetaria e juros de mora de 1% ao mes a partir desta data (Sumula 362 do STJ), mantendo no mais o julgado guerreado. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurs
o.

É
como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.